Tribunal: TJMT
Processo: 1021303-65.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021303-65.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WILLY JACYNTHO TABORELLI - CPF: 032.036.711-82 (ADVOGADO), RHAYLLAN GUILHERME DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 061.832.431-32 (PACIENTE), JUIZ DO NUCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DE GARANTIAS DA COMARCA DE CUIABÁ - MT (IMPETRADO), WILLY JACYNTHO TABORELLI - CPF: 032.036.711-82 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI N. 11.343/06). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA. ERRO MATERIAL NA NOMINAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL E INGRESSO DOMICILIAR. TEMA 280/STF. CRIME PERMANENTE. APREENSÃO DE ENTORPECENTES, DINHEIRO FRACIONADO E APETRECHOS DO TRÁFICO. REITERAÇÃO DELITIVA. EXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO PENAL EM CURSO. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado contra decisão que homologou prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. A defesa sustenta nulidade da decisão por ausência de fundamentação individualizada, inexistência de reincidência específica em tráfico de drogas, ilicitude da busca domiciliar realizada sem mandado judicial e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão
.

II. Questão em discussão:
Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) definir se o erro material consistente na menção isolada a nome de terceiro invalida a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva; (ii) estabelecer se a equivocada referência à reincidência específica em tráfico de drogas afasta os fundamentos autônomos da custódia cautelar; (iii) determinar se o ingresso domiciliar sem mandado judicial, em contexto de flagrante delito e fundadas razões, configura prova ilícita; e (iv) verificar se a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas..

III. Razões de decidir:

1. O erro material na indicação isolada de nome diverso não invalida a decisão quando a leitura integral do ato demonstra que a prisão preventiva foi decretada nos autos corretos, com identificação segura do custodiado, do auto de prisão em flagrante, do delito imputado e do contexto fático da constrição.

2. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea quando explicita a materialidade, os indícios de autoria e o
periculum libertatis
, com base em elementos concretos extraídos do auto de prisão em flagrante, dos depoimentos policiais, do laudo pericial e do histórico criminal do custodiado.

3. A incorreta referência à reincidência específica em tráfico de drogas não conduz, por si só, à revogação da prisão preventiva quando subsistem fundamentos autônomos e concretos, especialmente a prática de novo crime doloso durante o cumprimento de pena em regime semiaberto com monitoramento eletrônico.

4. O risco concreto de reiteração delitiva autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública, sobretudo quando o custodiado, já submetido à execução penal, volta a ser preso em contexto indicativo de traficância.

5. A busca pessoal e o posterior ingresso domiciliar encontram amparo em fundadas razões quando a atuação policial decorre de acionamento para apuração de crime, tentativa de fuga, apreensão inicial de entorpecente, indicação de existência de outras porções no imóvel e consentimento da moradora, em contexto compatível com crime permanente.

6. A apreensão de entorpecente, balança de precisão e numerário em espécie, somada ao laudo pericial positivo para
Cannabis sativa L.
e aos depoimentos policiais harmônicos, evidencia o
fumus commissi delicti
.

7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando a custódia cautelar se justifica pela necessidade de resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, diante de elementos concretos do caso.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
“1. O erro material na nominação do custodiado não invalida a prisão preventiva quando a decisão contém elementos suficientes para identificar o processo, o fato imputado e a pessoa efetivamente atingida pela constrição. 2. A equivocada referência à reincidência específica não afasta a prisão preventiva quando subsistem fundamentos autônomos e idôneos, especialmente o risco concreto de reiteração delitiva. 3. O ingresso domiciliar sem mandado é lícito quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias concretas, que indiquem situação de flagrante delito. 4. As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando o histórico criminal e a prática de novo delito durante execução penal demonstram risco concreto à ordem pública”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 282, § 6º, 312 e 319, do CPP; art. 33, da Lei n. 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada:

STF
– Tema 280; RE 1.581.346/SP, Rel. Min. Carmem Lúcia, decisão monocrática, j. em 16/12/2025, RHC: 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 28/08/2023; RE 1.581.326/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. em 18/12/2025;
RE 1.558.119/MT, Rel. LUIZ FUX, decisão monocrática, j. em 01/08/2025.
TJRO
- HC 0804353-61.2023.822.0000, Rel. Des. Francisco Borges Ferreira Neto, 2ª Câmara Criminal, j. em 12/06/2023.
TJMT
– Enunciado n. 6, da TCCR; N.U 1030902-62.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. em 24/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
RHAYLLAN GUILHERME DUARTE DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá (MT), nos autos de prisão em flagrante n. 1011998-51.2026.8.11.0002, que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/06), com fundamento de garantia da ordem pública, diante da “reincidência específica em tráfico” e “contumácia” do paciente, conforme decisão que se vê no Id. 367956385 – p. 72-81.

Em suas razões (Id. 367956378) a defesa sustenta, em síntese, que o paciente foi abordado por policiais militares em 30/03/2026, ocasião em que teria sido encontrada pequena quantidade de substância entorpecente em seu poder, sobrevindo, posteriormente, ingresso policial em sua residência sem mandado judicial, onde foram apreendidas outras porções de substância análoga à maconha, balança de precisão e numerário em espécie.

Aduz que o paciente já cumpria pena em regime semiaberto, com monitoramento eletrônico, em razão de condenação por roubo majorado.

Sustenta, o impetrante, em síntese: (i) nulidade da decisão constritiva por ausência de fundamentação individualizada, tendo a magistrada utilizado, na decisão, nome de terceiro custodiado estranho aos autos; (ii) inexistência de reincidência específica em tráfico de drogas, uma vez que a condenação definitiva do paciente refere-se ao delito de roubo majorado; (iii) nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial, sem consentimento válido da moradora e sem fundadas razões previamente demonstradas; e (iv) ausência de elementos concretos aptos a justificar a prisão preventiva, defendendo a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Requereu a concessão da liminar a fim de que fosse imediatamente revogada a prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente, assegurando-se sua reintegração ao regime semiaberto anteriormente estabelecido na execução penal n. 2003391-43.2025.8.11.0042, mediante restabelecimento do monitoramento eletrônico.

No mérito, postula pela concessão definitiva da ordem para fins de revogar a custódia cautelar, reconhecendo-se, ainda, a nulidade da decisão impugnada por ausência de fundamentação individualizada, bem como a ilicitude do ingresso domiciliar e das provas dele derivadas, com a consequente restauração plena do
status libertatis
do paciente.

Inicial acompanhada com documentos de Ids. 367956381 a 367956383, 367956385, 367956387 a 367956389, 367956391 e 367956392, 367956394 e 367956396.

Liminar indeferida (Id. 368105850).

Embora solicitadas, até o momento as informações não aportaram nos autos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Amarildo Cesar Fachone, opinou pela denegação da ordem (Id. 371504860).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E LA T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Da análise dos autos, afere-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 30/03/2026, diante da existência de indícios capazes de vinculá-lo, em tese, ao crime de tráfico de drogas.

Submetida à audiência de custódia, teve homologado o Auto de Prisão em Flagrante, sendo convertido o flagrante em prisão preventiva ao fundamento da garantia da ordem pública, permanecendo segregado desde então.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas na exordial.

Afere-se dos autos que o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, conforme se vê:

Por mais que a defesa técnica do custodiado tenha alegado violação domiciliar no ingresso da residência do custodiado
, bem como ausência de fundadas razões para a busca pessoal, entendo que
tais argumentos não merecem acolhimento
, explico.

(...) a guarnição policial se dirigiu até o local na onde se encontrava o custodiado, partindo de informações de que o mesmo estaria em puro ato de comercialização de ilícitos de entorpecentes.

Esta conduta não ficou apenas no campo formal das ilações, mas foi consubstanciada por outros elementos produzidos no caderno flagrancial como o depoimento dos policiais, atestando um contexto de atos de traficância e a própria apreensão e entorpecentes, ilustrando um cenário merecedor e necessário da abordagem policial
.

(...).

(...)
todo o cenário narrado nos autos desde a lavratura do Boletim de ocorrência já apontava um contexto da ocorrência momentânea do tráfico ilícito de entorpecentes
, razão pela qual não há falar em nulidade da busca pessoal, bem como do ingresso em domicílio.

Ademais, o mesmo Tribunal de Justiça deste Estado já sedimentou o entendimento de que
o ingresso domiciliar, quando fundado por razões objetivas é autorizado
.

Aqui, havia nítida ocorrência do crime de tráfico de drogas e em um contexto de venda pura por parte do custodiado
, enxergando tal feito em uma análise própria deste momento processual, de maneira que
não há falar em ilegalidades
.

(...).

Com efeito, o primeiro pressuposto da prisão preventiva é o
fumus commissi delicti
, isto é, a fumaça da prática do delito, também denominada de
fumus boni iuris
, cujos requisitos são a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria. Nesse passo,
as provas da materialidade e da autoria estão encartadas nos autos
.

(...) O Boletim de Ocorrência nº 2026.104182 (Id. 228611442) narrou que:
DURANTE PATRULHAMENTO TÁTICO, A EQUIPE DE FORÇA 02 ESTAVA PASSANDO PELO PATIO DO POSTO IPIRANGA DA AVENIDA ULISSES POMPEO, PROXIMO DA ROTATORIA DA CURVA DA MORTE QUANDO FOI ACIONADA POR POPÚLARES INFORMANDO SOBRE UM CIDADÃO TRAJANDO CAMISETA VERMELHA QUE HAVIA SE APROXIMADO DE OUTRA PESSOA PARADA NA CALÇADA, RETIRADO ALGO DA CINTURA E APONTADO PARA ESSA PESSOA, E EM TESE, ESTARIA PRATICANDO ROUBO A PESSOA
, QUE A EQUIPE POLICIAL, SE APROVEITANDO DO BAIXO FLUXO DE VEICULOS, DESLOCOU PELA CONTRA-MÃO DA VIA, DE MODO A CHEGAR NO LOCAL INDICADO, SITUADO A UMA QUADRA (100M) DE DISTANCIA;
AO SE APROXIMAR DO LOCAL, FOI VISUALIZADO O SUSPEITO ENCIMA DE UMA MOTOCICLETA, PARADO AO LADO DE UMA OUTRA PESSOA, QUE TAMBEM ESTAVA EM OUTRA MOTOCICLETA. QUE A EQUIPE POLICIAL, PAROU DE FRENTE PARA AMBOS, LIGANDO O GIROFLEX, E DETERMINANDO QUE LEVANTASSEM AS MÃOS E DESCESSEM DAS MOTOS. NESSE MOMENTO O SUSPEITO RHAYLLAN TENTOU SE EVADIR DO LOCAL, PORÉM AO ACELERAR SUA MOTOCICLETA, VEIO A COLIDIR COM O PORTÃO DE UMA RESIDENCIA
, CAINDO AO SOLO, SENDO
CONTIDO POR PARTE DA EQUIPE POLICIAL
, O OUTRO MOTOCICLISTA, CONSEGUIU SE EVADIR PULANDO O CANTEIRO CENTRAL, NAO SENDO POSSIVEL IDENTITICALO;
NA BUSCA PESSOAL FOI LOCALIZADO NO BOLSO DO SHORT DO CONDUZIDO, UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA. EM ENTREVISTA COM O MESMO, RHAYLLAN INFORMOU QUE ESTARIA REALIZANDO UMA VENDA DE ENTORPECENTE, QUE TERIA MAIS UM POUCO EM SUA RESIDENCIA, LOCALIZADA NAS PROXIMIDADES; QUE A EQUIPE DESLOCOU ATE O ENDEREÇO INDICADO, ENTRANDO EM CONTATO A A SRA MARCIA REGINA DUARTE, GENITORA DO CONDUZIDO, INFORMANDO-A DOS FATOS, SENDO FRANQUEADO A ENTRADA DA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA NA RESIDENCIA
, FINS DE REALIZAR UMA BUSCA NO LOCAL; QUE ENQUANTO ERA EXPLICADO A DONA DA CASA, COMO SERIA REALIZADO A BUSCA,
FOI VISUALIZADO SOBRE UM MOVEL, NA AREA DA RESIDENCIA, UMA PORÇÃO GRANDE DE SUBSTANCIA ANALOGA A MACONHA, UMA BALANÇA DE PRECISÃO
E A CARTEIRA DO SUSPEITO.
SEGUINDO AS INFORMAÇÕES DO CONDUZIDO, A EQUIPE LOCALIZOU MAIS DUAS PORÇÕES DA MESMA SUBSTANCIA EMBAIXO DE UMA CAMA, EM UM DOS QUARTOS DA RESIDENCIA
; FINDADA AS BUSCAS A EQUIPE POLICIAL DESLOCOU COM O SUSPEITO ATE O PSM-VG ONDE PASSOU POR ATENDIMENTO MEDICO, POIS NA TENTATIVA DE FUGA, O DETIDO ACABOU CAINDO AO SOLO, E SOFREU ALGUMAS ESCORIAÇÕES NOS JOELHOS E COTOVELO; APÓS DEVIDAMENTE MEDICADO E LIBERADO PELO MÉDICO DE PLANTÃO, DR WILSON B. PEREIRA- CRM-MT 2356, O SUSPEITO FOI ENCAMINHADO PARA A CENTRAL DE FLAGRANTES PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS / OBS.: SEGUE ANEXO FOLHA DE PRONTUARIO DE ATENDIMENTO MEDICO.

Os depoimentos do condutor PM Jony Marques de Moraes e Altamiro Lopes são harmônicos entre si e corroboram integralmente a dinâmica descrita no boletim de ocorrência
.

A
materialidade
delitiva, por seu turno, restou
confirmada pelo Laudo Pericial
n. 311.3.26.9067.2026.021860-A01 (Id. 228621840),
que atestou resultado positivo para a presença de maconha nas amostras analisadas
, substância capaz de causar dependência física ou psíquica e incluída na lista F1 da Portaria n. 344/98 da SVS. Presentes, portanto, a materialidade e os indícios de autoria, restando configurado o
fumus commissi delicti
.

O segundo pressuposto da prisão processual é o
periculum libertatis
, ou seja, é o perigo da permanência do autuado em liberdade, que nos autos também se mostra presente. Explico.

Vale salientar que o art. 312 do CPP elenca as hipóteses em que o Juiz poderá decretar a prisão preventiva, dentre elas, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Nesse sentido,
está presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja, a garantia da ordem pública
. (...).

In casu
, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da contumácia do autuado em praticar crimes de natureza análoga. Conforme consta dos antecedentes (Id. 228623892),
Rhayllan já havia sido preso em flagrante pelo mesmo crime de tráfico em situações anteriores
, além de no presente momento vir cumprindo pena pelo mesmo delito conforme andamento nos autos de execução 20033914320258110042.

Além disso, consta diversos outros procedimentos criminais em nome do custodiado, o que se verifica pela simples consulta ao PJE
.

Desse modo,
é evidente que o caso em tela merece uma atuação mais enérgica do Judiciário
.

Por conta disso, resta induvidosa que
a liberdade do custodiado acarretará risco concreto de reiteração criminosa, uma vez que, em ocasião anterior, foi-lhe ofertada a liberdade e ainda assim ele voltou a cometer delito da mesma natureza, o que bem evidencia a necessidade do decreto preventivo em seu desfavor
.

(...). A decretação ou a manutenção da prisão com base na ordem pública só se justifica quando a permanência do agente em liberdade importe intranquilidade social em razão do fundado receio de que volte a praticar os atos que ensejaram o decreto cautelar (AVENA, 2010, p. 310).

Corrobora esse entendimento a jurisprudência desta E. Corte, que recentemente assentou:

"A reincidência específica e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva visando a garantia da ordem pública." (TJMT –
Habeas Corpus
Criminal: 10421814520258110000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 27/01/2026, DJe 03/02/2026)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça é firme em assentar que:

"A prisão preventiva pode ser mantida para garantia da ordem pública quando há risco concreto de reiteração delitiva. A existência de ações penais em curso constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva." (STJ – RHC: 192692 PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 20/03/2025, DJe 09/04/2025).

Importante
ressaltar que a conduta do autuado no momento da abordagem – atos de mercancia de entorpecentes – evidencia prática totalmente temerária
, reclamando atuação mais enérgica deste sistema de justiça.

Sabe-se que
a pretensão criminosa não será interrompida com o flagrado em liberdade, pois a sensação de impunidade gerada com a sua soltura a fortalecerá ainda mais, encorajando-o a continuar na prática de novos crimes
.

É lógico que o autuado é protegido pelo princípio da presunção de inocência, porém tal aspecto processual não inviabiliza a prisão cautelar quando notada a necessidade da proteção da ordem pública
.

Verifico, ademais, que o cabimento formal da medida está satisfeito, nos termos do art. 313, I, do CPP, uma vez que o crime de tráfico de drogas previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é crime doloso com pena máxima superior a 4 (quatro) anos de reclusão.

No que concerne às condições pessoais favoráveis alegadas pela Defesa, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes seus requisitos autorizadores.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou:

"Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva." (STJ - AgRg no HC n. 913.699/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24/06/2024, DJe 03/07/2024).

No mesmo sentido, o Enunciado Orientativo nº 43, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, dispõe que:
"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis."

Quanto às medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, verifico que são inadequadas e insuficientes para o presente caso
.

O risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico do autuado e pelo fato de ter sido flagrado no mesmo local de prisão anterior, demonstra que medidas mais brandas não seriam suficientes para resguardar a ordem pública
. Assim, com base no exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de RHAYLLAN GUILHERME DUARTE DE OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA. (...) (Id. 367956385 – p. 72-81).

Não obstante as alegações defensivas, a decisão de primeiro grau encontra-se concretamente fundamentada.

I – Alegada nulidade por ausência de fundamentação individualizada:

A defesa sustenta a nulidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, ao argumento de que o juízo de origem teria indicado o nome de terceiro custodiado estranho aos autos, o que evidenciaria ausência de fundamentação individualizada.

Todavia, a insurgência não prospera.

A alegação de que na decisão de origem tenha constato o nome de “Cauã Alves da Silva Guimarães” e que
a magistrada utilizou template de outra decisão e não corrigiu o nome do investigado no momento de proferir a fundamentação destinada ao paciente
não encontra lastro suficiente para anular a decisão que decretou a prisão preventiva.

Essa alegação fica fulminada pelo fato de que na ata de audiência, consta a presença do custodiado, ora paciente e o registro de sua foto:

Presentes:

Juíza de Direito: Drª. Henriqueta Fernanda C. A. F. de Lima

Ministério Público: Drª. Daniela Berigo Buttner Castor

Advogado: Dr. Robson da silva OAB 17.056

Flagranteado: Rhayllan Guilherme Duarte de Oliveira

(...) com base no exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de RHAYLLAN GUILHERME DUARTE DE OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA. (...). (Id. 367956385 – p. 72-81).

Embora se reconheça a existência do equívoco material apontado, a irregularidade, por si só, não conduz à nulidade do decreto cautelar, pois a leitura integral da decisão revela, de forma segura, que ela foi prolatada nos autos corretos, em referência ao paciente
Rhayllan Guilherme Duarte de Oliveira
, com indicação do respectivo auto de prisão em flagrante, do delito imputado, da data da audiência de custódia e do contexto fático que ensejou a constrição.

Portanto, não se extrai do ato judicial qualquer dúvida razoável quanto à identidade física do autuado ou quanto à pessoa efetivamente atingida pela decisão de converteu o flagrante em prisão preventiva. O que se tem é erro de nominação em uma única linha, circunstância que se amolda à disciplina do art. 259, do CPP, segundo o qual a exegese salienta que a incorreção da identificação pode se dar a qualquer tempo no curso do processo, sem prejuízo da validade dos atos precedentes, não acarretando nulidade quando certa a identidade física do acusado.

Também não se verifica utilização de fundamentação abstrata, genérica ou dissociada do caso concreto, mas, sim, mero vício formal sanável, incapaz de infirmar a higidez do decreto preventivo.

Superado a questão do mero erro material quanto ao nome do custodiado, não cabe aqui a tese de violação ao art. 93,

IX, da CF/88. A decisão se mostra suficientemente fundamentada porque enfrenta, de modo objetivo, os dois planos indispensáveis da custódia cautelar já que, de início, reconhece a regularidade formal e substancial do flagrante e afasta expressamente as teses defensivas de violação domiciliar e ausência de fundada suspeita, apoiando-se no boletim de ocorrência, nos depoimentos policiais e no contexto fático da abordagem. Depois, passa a examinar a necessidade da prisão preventiva à luz dos arts. 312 e 313, I, do CPP.

Além disso, a motivação não é abstrata, na medida em que o juízo de origem aponta a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, inclusive com referência ao laudo pericial positivo para maconha, explicitando o
periculum libertatis
com base em dados concretos do caso (reiteração delitiva, histórico de prisão anterior, o cumprimento de pena por tráfico e a existência de outros procedimentos criminais em nome de Rhayllan), concluindo, a partir daí, pela necessidade de resguardar a ordem pública e, ao final, consta fundamentação quanto à inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, ao afirmar que providências mais brandas seriam insuficientes diante do risco concreto de reiteração.

Isso afasta a alegação de motivação genérica, pois, verifica-se na decisão a decisão o encadeamento lógico, a base empírica extraída dos autos e subsunção expressa aos requisitos legais da prisão preventiva, revelando motivação idônea e individualizada.

Assim, rejeito a alegação de nulidade da decisão.

II – Da alegada ausência de reincidência específica:

A defesa sustenta que o paciente não ostenta reincidência específica em tráfico de drogas, porquanto a condenação definitiva anteriormente imposta a ele se refere ao crime de roubo majorado e não ao art. 33, da Lei n. 11.343/06.

Nesse ponto, a tese defensiva aponta, com razão, apenas que em observância dos elementos coligidos, tem-se que a condenação definitiva de fato se refere ao crime de roubo majorado e não tráfico de drogas (como apontado na decisão de origem). Contudo, isso não tem o condão de conduzir à conclusão pela revogação do decreto de prisão.

Ainda que apontada incorretamente a existência de reincidência específica em tráfico, isso não afasta a presença de fundamentos autônomos, concretos e idôneos que sustentam a custódia cautelar, pois o paciente se encontrava em cumprimento de pena no regime semiaberto, com monitoramento eletrônico, quando foi novamente preso em situação de flagrância pela suposta prática criminosa, punida com pena máxima superior a 4 (quatro) anos. Esse dado autoriza, em sede de cognição sumária, a conclusão do Juízo de origem acerca do risco concreto de reiteração delitiva e demonstra a insuficiência de providências cautelares menos gravosas para contenção de nova prática criminosa, legitimando a conversão do flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A propósito, o Enunciado n. 6, da TCCR/TJMT assenta que
o risco de reiteração delitiva, fator concreto a justificar a custódia cautelar, pode ser deduzido da existência de
inquéritos policiais e
ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 disponibilizado no DJe Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, ainda que se afaste a reincidência específica em tráfico, subsiste o fundamento cautelar atinente à reiteração delitiva já que o paciente é reincidente comum, praticou novo crime (doloso e com pena máxima que excede a 4 anos) quando se encontrava beneficiado pelo uso de tornozeleira em regime semiaberto, o que justifica a prisão preventiva nos termos do art. 313, II, do CPP.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO SIMPLES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DESPROPORCIONALIDADE.
REINCIDÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do CP). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Capital/MT, para garantia da ordem pública. A defesa alegou ausência de fundamentação idônea, suficiência de medidas cautelares alternativas e desproporcionalidade da custódia cautelar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente foi decretada sem fundamentação idônea ou sem a presença dos requisitos legais; (ii) verificar se a custódia mostra-se desproporcional frente à eventual pena a ser aplicada, em afronta ao princípio da homogeneidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A reincidência em crime doloso autoriza a prisão preventiva nos termos do art. 313, II, do CPP
. 4. O
fumus comissi delicti
encontra-se comprovado por boletim de ocorrência, termo de entrega do objeto subtraído e depoimentos colhidos em delegacia. 5. O
periculum libertatis
está demonstrado pela contumácia delitiva do paciente, que possui condenações transitadas em julgado por furto e tráfico de drogas, além de ostentar outros registros criminais ainda em trâmite, evidenciando periculosidade e risco de reiteração. 6.
O cometimento de novo delito durante o cumprimento de pena em regime aberto reforça a inadequação das medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP
. 7.
A jurisprudência admite a prisão preventiva com fundamento no risco de reiteração criminosa, que pode ser deduzido da reincidência e maus antecedentes do agente, assim como da existência de inquéritos policiais e ações penais em trâmite, como forma de assegurar a ordem pública
. 8. O princípio da homogeneidade não se aplica ao exame da legalidade da prisão preventiva, porquanto eventual regime de cumprimento de pena só pode ser definido após a instrução e julgamento da ação penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1.
A reincidência e a prática de novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto evidenciam o risco de reiteração delitiva e justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública
. 2. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando demonstrados concretamente o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
. 3. O princípio da homogeneidade não afasta a legalidade da custódia cautelar que está lastreada nos requisitos legais previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, pois a aferição de regime de cumprimento de pena depende do julgamento da ação penal". (...) (N.U 1030902-62.2025.8.11.0000, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. em 24/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025) (grifos meus).

Ademais a própria defesa alega que: “
A ação penal por drogas em curso (autos 1032564-31.2020.8.11.0002)
, por sua vez, ainda não tem sentença, muito menos trânsito em julgado,
não podendo fundamentar reincidência
(...)” (Id. 367956378). Embora não reincidente por esse fato, a existência de ação penal pelo crime de tráfico (esse sim análogo) em tramite pela 3ª Vara Criminal de Várzea Grande (MT), reforça a conclusão do evidenciado risco de reiteração delitiva, nos exatos termos do já mencionado Enunciado n. 6, da TCCR/TJMT.

Ademais, o paciente já se encontrava submetido à execução penal quando o paciente já se encontrava submetido à execução penal e, mesmo assim, voltou a ser flagrado em contexto indicativo de traficância.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS
. PRESENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO EVIDENCIADO
. MEDIDAS CAUTELARES.
REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA
. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. Se considera fundamentada a decisão que, invocando elementos concretos dos autos, circunstâncias do delito e periculosidade do agente, mantém a custódia cautelar para resguardo da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima.
É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do Paciente, somadas ao fato de ser o paciente reincidente, indicando assim que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
. Fortuitas condições pessoais favoráveis, por si só,
não são suficientes a autorizar a concessão de liberdade provisória ou a revogação da prisão preventiva, se presentes seus motivos ensejadores, especialmente levando em conta a menção ao fato de o paciente possuir outros registros criminais e ser reincidente, a cautela preventiva se faz ainda mais necessária
. Ordem denegada. (TJRO - HC 0804353-61.2023.822.0000, Rel. Des. Francisco Borges Ferreira Neto, 2ª Câmara Criminal, j. em 12/06/2023) (grifos meus).

III – Da alegada nulidade da busca domiciliar:

A defesa sustenta a nulidade da busca domiciliar, afirmando que a diligência foi realizada sem mandado judicial, sem consentimento válido da moradora e sem a demonstração prévia de fundadas razões.

Razão, contudo, não lhe assiste.

No caso em tela vislumbro que a atuação policial não decorreu, em princípio, de diligência arbitrária ou aleatória. A equipe foi acionada para apuração de suposto crime patrimonial e ao se aproximar do local, visualizou dois indivíduos em motocicletas, sendo que o paciente, ao perceber a presença da guarnição, tentou empreender fuga, mas veio a colidir com o portão de uma residência. Em busca pessoal realizada quando da abordagem, foi localizada substância entorpecente e, na sequência, houve ingresso no imóvel, onde teriam sido apreendidos mais entorpecentes, balança de precisão e numerário em espécie.

Além disso, conforme bem salientado no parecer ministerial, a genitora do paciente autorizou o ingresso domiciliar dos policiais. Ainda que a defesa impugne a validade desse consentimento, sustentando ausência de formalização idônea e vício de voluntariedade, tal controvérsia reclama exame aprofundado da dinâmica da diligência, da cronologia dos fatos e do contexto em que a anuência foi prestada, providência incompatível com a estreita via do
Habeas Corpus
quando ausente prova pré-constituída e inequívoca da ilegalidade.

Em sede policial, o paciente se reservou ao direito de permanecer em silêncio (Id. 367956385 – p. 43-46
).

Lado outro, tanto nas declarações dos agentes policiais que fizeram a abordagem, como no boletim de ocorrência, consta que ao se aproximarem para a abordagem dos suspeitos, o paciente tentou empreender fuga do local, com colidiu com um muro vindo a cair de sua motocicleta, sendo que procedida a abordagem autorizada pela fundada suspeita, com ele foi encontrada uma porção de porção de maconha, e admitido que estava no local realizando a traficância, e que na residência haviam mais porções (Id.
367956385 – p. 25-27 e 33-37)
.

Com base nisso e por se tratar de crime permanente, tem-se a fundada suspeita para ingresso domiciliar, consignando
que o caso registra o flagrante delito caracterizado, o que dá legitimidade à atuação policial, bem como ao ingresso residencial onde foram localizadas as drogas apreendidas.

A Suprema Corte, em sistemática de repercussão geral, ao jugar o RE 603.616/RO (Tema 280/STF), firmou tese no sentido de que:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. (grifos meus).

Portanto, no Tema 280 o STF assentou ser legítima a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo no período noturno, desde que amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias concretas, indicando que, no interior da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de nulidade das provas e responsabilização do agente.

O STF recentemente validou provas obtidas em busca domiciliar sem mandado que resultou na apreensão de drogas. Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS
.
BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES PARA ABORDAGEM POLICIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. POSSIBILIDADE: TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL
. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (RE 1.581.346/SP, Rel. Min. Carmem Lúcia, decisão monocrática, j. em 16/12/2025, p. em DJe-s/n DIVULG 08/01/
2026
PUBLIC 09/01/
2026
) (grifos meus).

Da referida decisão se extrai que:

(...) incontroverso que os
policiais (...) ingressaram em sua residência somente por haver fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas, sendo encontrados, na busca domiciliar realizada setenta e oito papelotes de cocaína, doze porções de maconha, cinquenta e cinco pedras de crack
e um simulacro de arma de fogo.

(...)
pelo que se tem nos autos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para o ingresso dos agentes no domicílio do recorrido foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de significativa quantidade de entorpecentes
, de naturezas diversas, consistindo em “78 papelotes de cocaína, 12 porções de maconha e 55 pedras de crack” (fl. 4, e-doc. 4).

(...)
Sendo permanente o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), as buscas pessoal e domiciliar, na espécie, estão, portanto, em consonância com o disposto nos incs. X e XI do art. 5º da Constituição da República
. (grifos meus).

Também no Julgamento do RE 1.581.326/GO (j. em 18/12/2025, p. em 19/12/2025), sob a relatoria de Sua Excelência o Min. Cristiano Zanin, o STF reconheceu a legalidade do ingresso domiciliar realizado por policiais militares em situação de flagrante delito, consignando que na hipótese, os policiais estavam em patrulhamento de rotina quando perceberam o nervosismo dos acusados,
a fuga ao avistarem a viatura
, destacando, inclusive, que
tais circunstâncias autorizam não apenas a abordagem pessoal, mas também o ingresso no domicílio
, sobretudo diante da apreensão posterior de quantidade significativa de droga, já fracionada para comercialização, sendo que
o contexto fático evidenciava ausência de diligencia arbitrária, mas sim decorrente do exercício regular da atividade de policiamento ostensivo
.

A Suprema Corte, inclusive, restabeleceu decisão proveniente deste Sodalício e anulou a reforma conferida pelo STJ ao dar provimento ao RE 1.558.119/MT diante da fundada suspeita e fuga do réu que, ao perceber a aproximação dos policiais que realizavam rondas no local, situação que autoriza/valida a busca domiciliar. (Rel. LUIZ FUX, decisão monocrática, j. em 01/08/2025, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01/08/2025 PUBLIC 04/08/2025).

Oportuno registrar a ponderação do Min. Gilmar Mendes, no sentido de que
se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga
, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial,
haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
(STF - RHC: 229.514/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. em 28/08/2023, DJe-s/n DIVULG 30/08/2023 PUBLIC 31/08/2023) (grifos meus).

Portanto, tem-se que os indícios de autoria e materialidade estariam demonstrados nos autos. A fundamentação acima aponta motivação para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem e evitar reiteração delitiva, o que indicam que neste momento não se permite desconstituir a segregação cautelar determinada pelo Juízo de origem.

IV – Pleito de substituição da prisão por cautelares diversas:

No que se refere à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas também não se mostra conveniente na hipótese dos autos (art. 282, I e II e § 6º do CPP), já que o fundamento adotado pelo Juízo singular foi justamente a garantia da ordem pública e evitar a prática de novos crimes, pois conforme destacado pelo juízo, o paciente ostenta histórico criminal, inclusive com executivo de pena e ao que se denota foi novamente flagrado, supostamente praticando crime doloso, o que fulmina o pleito liminar para revogação da prisão preventiva e/ou sua substituição por cautelares diversas.

Nesse sentido,
(...) exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024, DJe de 08/03/2024).

Convém salientar que dispõe o art. 282 do CPP:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

(...).

§ 6º.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
. (grifos meus).

Lado outro, o art. 312, do CPP, dispõe que:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

A prisão preventiva encontra-se lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a apreensão de entorpecente, balança de precisão e numerário em espécie, aliados ao contexto da abordagem e à situação pessoal do paciente, já inserido no sistema de execução penal em regime semiaberto com monitoramento eletrônico.

Há, portanto, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, evidenciados pelos elementos coligidos no auto de prisão em flagrante, inclusive boletim de ocorrência, auto de apreensão, depoimentos policiais e laudo pericial que atestou resultado positivo para
Cannabis sativa L.
, totalizando 151,18 g de massa bruta.

O
periculum libertatis
se encontra presente. Isso porque o paciente, mesmo submetido a regime menos gravoso e monitoramento eletrônico, voltou a ser preso em contexto indicativo, em tese, de traficância. Tal circunstância reforça a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.

Considerando que a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas, por ora, na hipótese dos autos.

Acrescento, ainda, que a decretação da prisão preventiva não afronta o princípio da presunção de inocência, pois no caso dos autos está amparada em requisitos legais e devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e na potencial possibilidade de reiteração delitiva a justificar a segregação cautelar como medida necessária e proporcional.

Desse modo, ainda que se proceda ao ajuste da motivação para afastar a expressão “reincidência específica em tráfico”, remanescem fundamentos autônomos e idôneos que legitimam a segregação cautelar, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública diante do concreto risco de reiteração delitiva.

Diante desse quadro, não se verifica qualquer ilegalidade patente ou flagrante abusividade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, tampouco coação ilegal a justificar o manejo da presente ação constitucional, de modo que, inexistente qualquer nulidade, excesso ou ilegalidade, impõe-se a denegação da ordem.

Em que pesem as alegações da defesa, entendo que no momento a segregação cautelar deve prevalecer.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Rhayllan Guilherme Duarte de Oliveira
, mantendo a decisão de primeiro grau, dela excluindo, contudo, apenas e tão somente o termo “específica” no que pertine a reincidência do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026